Tribunal: TJSP
Processo: 2275235-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR. Preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via que não foram objeto da r. decisão. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
CARGOS COMISSIONADOS. FUNDHAS. Ação ajuizada pelo Ministério Público para impugnar a criação e a nomeação de cargos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR. Preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via que não foram objeto da r. decisão. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
CARGOS COMISSIONADOS. FUNDHAS. Ação ajuizada pelo Ministério Público para impugnar a criação e a nomeação de cargos comissionados por deliberação do conselho curador da FUNDAHS, sem previsão na lei de criação e/ou estatuto. Pedido de extinção do processo, por perda superveniente de objeto, em razão da edição da Lei Municipal 10.133/20. Inadmissibilidade. Pedido mais abrangente. Ainda que regulamentados alguns cargos, outros, aparentemente, ainda permanecem sem previsão legal.
RECURSO NÃO PROVIDO.